Tribunal: TJES
Processo: 5007202-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007202-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e outros (5)
AGRAVADO: ARTE ASSINADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007202-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

AGRAVADAS: ARTE ASSINADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
e outros
contra a r. decisão (evento 9776961 dos autos de origem) que, nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
ARTE ASSINADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS,
deferiu em parte a medida liminar para:

a)DEFERIR o pedido de bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício às mesmas:

• BINANCE.COM: que possui o CNPJ 37.512.394/0001-77, e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.

• BITFINANCE.COM: BITFINANCE LTDA– CNPJ30.046.224/0001- 03, Avenida Antônio Artiolinº 570, Bl.F Loja 07, Swiss Park, Campinas–SP, CEP: 13049-900;

• BITMEX.COM: BITMEXCOMERCIO EXTERIOR LTDA –CNPJ: 13.530.820/0001-37. Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 1547-d, AFONSO PENA ITUMBIARA –GO, CEP: 75513-435.

• PRIMEBIT.COM:PRIMEBIT INFORMATICA LTDA –CNPJ: 22.771.978/0001-90. Endereço: Rua Dom Jose Barea, 2570, Apt: 301, EXPOSICAO CAXIAS DO SUL –RS, CEP: 95084-100.;

b) DETERMINAR que seja oficiado (ou enviado por e-mail: 03vfcr@jfrj.jus.br) ao Juízo Criminal da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro) para que sejam incluídos os Requerentes no rol de eventuais lesados com os seus respectivos valores, resguardando eventual patrimônio bloqueado.

Em suas razões (evento 1956244), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) não restam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem e (ii) esta sofrendo uma dupla restrição do seu patrimônio, na medida em que
“a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos da empresa no valor de trinta e oito bilhões de reais”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a parte agravante a reforma da r. decisão recorrida.

A medida liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1959800.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007202-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

AGRAVADAS: ARTE ASSINADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
e outros
contra a r. decisão (evento 9776961 dos autos de origem) que, nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
ARTE ASSINADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS,
deferiu em parte a medida liminar para:

a)DEFERIR o pedido de bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício às mesmas:

• BINANCE.COM: que possui o CNPJ 37.512.394/0001-77, e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.

• BITFINANCE.COM: BITFINANCE LTDA– CNPJ30.046.224/0001- 03, Avenida Antônio Artiolinº 570, Bl.F Loja 07, Swiss Park, Campinas–SP, CEP: 13049-900;

• BITMEX.COM: BITMEXCOMERCIO EXTERIOR LTDA –CNPJ: 13.530.820/0001-37. Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 1547-d, AFONSO PENA ITUMBIARA –GO, CEP: 75513-435.

• PRIMEBIT.COM:PRIMEBIT INFORMATICA LTDA –CNPJ: 22.771.978/0001-90. Endereço: Rua Dom Jose Barea, 2570, Apt: 301, EXPOSICAO CAXIAS DO SUL –RS, CEP: 95084-100.;

b) DETERMINAR que seja oficiado (ou enviado por e-mail: 03vfcr@jfrj.jus.br) ao Juízo Criminal da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro) para que sejam incluídos os Requerentes no rol de eventuais lesados com os seus respectivos valores, resguardando eventual patrimônio bloqueado.

Em suas razões (evento 1956244), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) não restam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem e (ii) esta sofrendo uma dupla restrição do seu patrimônio, na medida em que
“a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos da empresa no valor de trinta e oito bilhões de reais”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a parte agravante a reforma da r. decisão recorrida.

A medida liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1959800.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de demanda proposta pelas partes agravadas alegando, em síntese, que, firmaram contrato com a primeira demandada tendo por objeto a prestação de serviços para terceirização de trades criptoativos, sendo que se comprometiam e fazer aportes financeiros e, como contrapartida, a ré entregaria rendimentos mensais de 10% (dez por cento) do valor inicial investido.

Aduzem os autores que fizeram aportes de aproximadamente um milhão de reais quando, em 24/08/2021, fora noticiado que a ré, em conjunto com outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, fora alvo de operação de Polícia Federal sob a suspeita da prática de pirâmide financeira.

Apontam que o chefe do grupo – de nome Glaidson – encontra-se atualmente preso e sua esposa, de nome Mirelis, está foragida de acordo com informações da Polícia Federal, existindo grande risco de dilapidação patrimonial e evasão de divisas.

Continua aduzindo que as demais empresas são todas integrantes do mesmo grupo econômico denominado G.A.S e são utilizadas com a finalidade de burlar e atrapalhar eventuais investigações.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, fora ajuizada a ação na origem requerendo, em caráter liminar, (i) a ordem de constrição de valores no importe até então investido pelos requerentes, bem como (ii) o bloqueio de criptoativos junto às principais corretoras de criptomoedas.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular deferiu em parte a liminar pretendida, no sentido de determinar o bloqueio de criptoativos junto às principais corretoras de criptomoedas, bem como determinou a expedição de ofício ao Juízo Criminal da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro
“para que sejam incluídos os requerentes no rol de eventuais lesados com os seus respectivos valores”.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, as provas até então colacionadas aos autos de origem demonstram,
prima facie
, que a parte ora agravada estabulou “contrato de prestação de serviços para terceirizaçaco de trader de criptoativos” com a parte recorrente com o objetivo de incrementar seu orçamento mediante a utilização de moedas digitais, existindo, ainda, comprovantes acerca de diversas transferências de valores em favor da empresa agravante.

Ademais, há fortes indícios de que as empresas estão envolvidas em diversos ilícitos penais, na medida em que fora deflagrada pela Polícia Federal operação em que elas são investigadas (Operação Kryptos).

Outrossim, no caso em cotejo não há que se falar em dupla penalidade, notadamente diante do caráter meramente assecuratório da medida e, também, em virtude de que o magistrado primevo determinou tão somente o bloqueio de criptoativos, sendo que, quanto ao pedido de bloqueio de valores, o julgador singular entendeu por oficiar o juízo federal para inclusão do nome dos ora agravados no rol de eventuais lesados pela prática ilícita objeto da investigação.

Destarte, repito, ao menos nesta cognição preambular da matéria, entendo pelo acerto da r. decisão hostilizada, sendo que a corroborar tal conclusão, transcrevo precedente deste Eg. Tribunal que analisou justamente o caso em cotejo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE ATIVOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS/BITCOINS. INVESTIDORES ALVO DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESA NÃO HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS PARA OFERTAR PUBLICAMENTE TÍTULOS OU CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO COM REMUNERAÇÃO ATRELADA À AQUISIÇÃO DE ATIVO DIGITAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. BENS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. ANOTAÇÃO DE CONSTRIÇÃO NO ROSTO DAQUELES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar buscada pela agravante, para fins de asseguração do direito (artigo 301, do CPC), exige, além da probabilidade do direito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa comprometer o futuro resultado útil do processo. 2.
A agravante juntou aos autos quatro contratos de serviços de administração de ativos virtuais, por meio dos quais disponibilizou à empresa agravada, capital para investimento em ativos digitais e criptomoedas, pelo período máximo de seis meses, já vencidos. 3. Os agravados foram alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, suspeitos de não investirem as quantias aplicadas pelos investidores em bitcoins , mas em um esquema Ponzi , um tipo de pirâmide financeira, e segundo alertado pela Comissão de Valores Imobiliários, não estavam habilitados a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada à aquisição de ativo digital. 4. A documentação acostada aos autos indica que houve bloqueio dos ativos dos agravados para resguardar o dinheiro dos investidores supostamente lesados. 5. Ao que tudo indica, a agravante foi vítima de fraude e já sofre prejuízos pela ausência de devolução do valor investido nas datas de vencimento, correndo risco de perecimento do seu direito.
6. Em que pese, a princípio, não existirem bens disponíveis para bloqueio, pois, conforme evidencia a documentação juntada aos autos, todos foram bloqueados pela Justiça Federal (justamente para resguardar os investidores, incluindo a agravante), e que portanto estão à disposição daquele juízo, e apesar de eventual crédito a ser recebido não ser privilegiado, entende-se cabível a anotação de constrição no rosto daqueles autos, objetivando resguardar futura execução da agravante (sobretudo, caso os valores sejam liberados naqueles autos em favor dos agravados, antes de ressarcidos os investidores). 7. Deferida tutela de urgência para assegurar o bloqueio de bens dos agravados no montante total aportado de R$ 645.670,25 (seiscentos e quarenta a cinco mil e seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), devendo ser oficiada a Justiça Federal para anotação da penhora (sem preferência) no rosto dos autos do processo nº 5004543-34.2019.4.02.5001. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007229, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007202-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

AGRAVADAS: ARTE ASSINADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE
CRIPTOATIVOS
– APARENTE EXISTÊNCIA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA –
PENALIDADE EM DUPLICIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas até então colacionadas aos autos de origem demonstram,
prima facie
, que a parte ora agravada estabulou “contrato de prestação de serviços para terceirizaçaco de trader de criptoativos” com a parte recorrente com o objetivo de incrementar seu orçamento mediante a utilização de moedas digitais, existindo, ainda, comprovantes acerca de diversas transferências de valores em favor da empresa agravante.

2.
Ademais, há fortes indícios de que as empresas estão envolvidas em diversos ilícitos penais, na medida em que fora deflagrada pela Polícia Federal operação em que elas são investigadas (Operação Kryptos).

3.
No caso em cotejo não há que se falar em dupla penalidade, notadamente diante do caráter meramente assecuratório da medida e, também, em virtude de que o magistrado primevo determinou tão somente o bloqueio de criptoativos, sendo que, quanto ao pedido de bloqueio de valores, o julgador singular entendeu por oficiar o juízo federal para inclusão do nome dos ora agravados no rol de eventuais lesados pela prática ilícita objeto da investigação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.